Tribunal: TJDFT
Processo: 0746737-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746737-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSVALDO PEREIRA DA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio/SC, foro onde domiciliado o agravante. O agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois onde está localizada a sede do réu, ora agravado, e onde tramitou a ação coletiva, não se tratando, assim, de uma escolha aleatória. Juntam arestos em abono as suas teses. Ao final, postula, a atribuição de efeito suspensivo e, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, reconsidero o despacho de ID 65781352 ante a comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal (ID 65785179). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois, não obstante o meu atual posicionamento, o STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública n.o 94.0008514-1 no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Com isso, tem reformado os acórdãos desta Corte, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n.o 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n.o 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n.o 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator